Tribunal: TJES
Processo: 5000098-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BERNARDO AUGUSTO SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO. DESÍDIA DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Alegam os autores que são dois irmãos e mãe, residindo todos na mesma residência e que se utilizam dos serviços de telefonia móvel e internet fixa da requerida para trabalho e lazer. A autora é professora aposentada, o autor Lucas advogado, utilizando de internet para protocolo de ações e petições e o autor Bernardo analista de dados, este último inclusive junta contrato com empresa que labora, o qual comprova exercer sua atividade profissional por meio de teletrabalho (id 36001678). Alegam que sem qualquer explicação o serviço ficou inoperante pelo período de 4 (quarto) dias, entre as datas 27/11 a 30/11 e procederam com inúmeras ligações através do telefone (27)98187-2435, sendo informado que os números de protocolo seriam enviados para o e-mail, mas apesar disso nunca receberam os comprovantes de protocolo. Assim, em razão da apontada falha nos serviços, pedem indenização na monta de R$5.000,00 para cada autor, totalizando condenação da requerida em R$15.000,00, a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.400,00 em danos morais, sendo R$800,00 para cada um dos autores.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Contrarrazões não apresentadas.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “o caso em exame, ainda que se verifique que a ré resolveu o problema dentro do prazo regulamentado pela Anatel, restou incontroverso que que nenhuma satisfação foi dada ao contratante, situação que não deve ser admitida, porque representa descaso com o consumidor e se traduz em ofensa à sua esfera extrapatrimonial, com perda do seu tempo útil, ainda mais se considerado que a ré possui setor organizado de atendimento ao cliente que poderia facilmente comunicar eventual ocorrência. Concluo, portanto, que no caso dos autos houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida que levou os autores a experimentarem um período de 4 (quatro) dias sem serviços essenciais de internet, com violação do direito básico à informação, posto que nenhuma justificativa ou prévio aviso da interrupção foi dado aos autores, seja no âmbito judicial ou administrativo. Dessa forma, é procedente o pleito de danos morais, sendo certo de que os transtornos vivenciados pelos autores extrapolam os meros dissabores do cotidiano, uma vez que os autores ficaram privados de acesso a serviço essencial, circunstância que acarretou transtornos, tendo em vista que prejudicada a comunicação com terceiros, compromissos profissionais com clientes, prestadores de serviços, amigos e familiares, bem como momentos de lazer, estando configurada falha na prestação dos serviços, ao teor do art. 14 do CDC. Some-se a isso o mencionado desrespeito do direito básico à informação (art. 6º do CDC)”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$2.400,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)